Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. DIVERSAS TESES NÃO SUBMETIDAS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OU DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO. DECISÃO NÃO ATACADA POR RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES. DESPEJO COMPULSÓRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NATUREZA PESSOAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SUPOSTA PROPRIETÁRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A apreciação de teses não submetidas à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
3. Não impugnada, em momento oportuno, a decisão que determinou a ordem de despejo compulsório, é de ser reconhecida a ocorrência de preclusão temporal, havendo, assim, a perda da faculdade de praticar ato processual pelo decurso do tempo.
4. A denunciação da lide tem lugar quando, na forma do art. 125 do Código de Processo Civil, se constatar: alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa a parte denunciante exercer os direitos que da evicção lhe resultam; e pessoa obrigada, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
5. A pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal, vinculando tão somente as partes contratantes, sendo desnecessária a aferição da propriedade do imóvel. Desse modo, mostra-se descabida a denunciação à lide do proprietário do bem.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.